Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0711113-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DA CRUZ DE ALMEIDA AGRAVADO: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de petição apresentada no agravo de instrumento manejado por JÉSSICA DA CRUZ DE ALMEIDA em face de PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA para que o plano de saúde autorize cesariana de urgência. A agravante relata gravidez de alto risco. Sustenta haver urgência para realização da cesária, conforme relatório médico (Ids 34304529 e 34304530). O pedido de tutela foi indeferido pelo e. Desembargador Teófilo Caetano, em sede de plantão, na data de hoje - 9/4/2022, às 0h44), nos seguintes termos: "(...) Consoante testifica o relatório médico, a gestação da agravante alcançara seu tempo, ensejando que seja submetida a parto a termo, e não em razão da ocorrência de qualquer intercorrência no processo gestacional. A “urgência” reportada, portanto, é decorrência do cumprimento do tempo de gestação, e não de intercorrência que afete a saúde da parturiente ou do feto. Trata-se, pois, de situação de parto a termo, que, como consectário, está sujeito, como qualquer outra intervenção de natureza não emergencial ou de urgência, sujeito ao cumprimento do período de carência. O prazo de carência estabelecido somente é passível de ser afastado e situações episódicas decorrentes de atendimentos qualificados como de emergência ou de urgência. Em se tratando de beneficiária gestante, a situação de urgência somente ocorre quando experimentar complicações no processo gestacional. Cumprido o período gestacional, o parto a termo, portanto, como desiderato natural da gestão, não se qualifica como situação de urgência, mas de normalidade, pois previsível e natural. Inviável, pois, que a carência seja afastada fora das situações legalmente pontuadas. Ressalte-se que, em se tratando de parto a termo, como no caso, o prazo de carência máximo permitido é de 300 dias, que, no caso, não fora ultrapassado (Lei no 9.656/98, art. 12, V, “a”). Frise-se novamente, contrariamente ao defendido pela agravante, conquanto conste do relatório médico assertiva positivando tratar-se de cirurgia cesárea de emergência, a indicação fora realizada sob a perspectiva de “pós-datismo (idade gestacional de 41 semanas e 1 dia)”. Ou seja, a urgência decorre do cumprimento do período gestacional, derivando o parto do processo natural da gestação, e não de intercorrência havida no processo gestacional, que se cumprira normalmente. Aliás, há que ser acentuado, por oportuno, que as cláusulas contratuais que preveem prazos de carência têm por finalidade a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de plano de saúde. É que, em suma, o contrato de plano de saúde é de natureza bilateral, comutativa e pautado por critérios atuariais de forma a ser viabilizado o fundamento do plano. As coberturas oferecidas são, pois, fomentadas pelas mensalidades vertidas pelos consumidores aderentes e pelo contratado, que, de qualquer sorte, deve guardar subserviência à regulação normativa pertinente. Nesse sentido, já decidira esta Corte de Justiça: (...). Assim, tem-se que o período de carência não pode, in casu, ser afastado. Com efeito, em não se tratando de tratamento de urgência, o prazo de carência convencionado deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada a agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até sua submissão a exame pelo Juiz natural da causa ou análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, fazendo-se os autos conclusos, na sequência, ao eminente relator do agravo" (Id 34304816). Grifos no original. Às 2h13, o patrono da agravante protocolou outro pedido: “Devido a gravidade da situação e riscos concretos relativos a demora do parto, o mesmo não pode ser adiado, efetivando-se na presente data com a total urgência de uma CESARIANA DEVIDO A PARADA DE PROGRESSÃO E TAQUICARDIA FETAL. Solicito com a devida urgência internação para o recém-nascido e sua genitora, uma vez que o caso em comento demonstra evidentes cuidados especiais”. Embora dúbia a redação quanto à ocorrência do parto, infere-se do novo relatório médico que a cesariana foi realizada (Id. 34304530). Porém, o fato não é apto a afastar o entendimento da decisão anterior. Conforme o § 2o do art. 4o da Portaria GPR 497, de 29 de março de 2022, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Em razão do exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido de reconsideração deduzido em plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao e. Relator original. I. Brasília, 9 de abril de 2021, 3h57. SANDRA DE SANTIS DESEMBARGADORA PLANTONISTA